Tribunal: TJMT
Processo: 1030461-49.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030461-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento, Transporte Aéreo - Aeroporto]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETH OLIVEIRA MACHADO - CPF: 171.639.431-72 (RECORRENTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CRIANÇA COM 11 ANOS DE IDADE, QUE ACOMPANHADO DA AVÓ FOI IMPEDIDA DE EMBARCAR EM VOO DOMÉSTICO POR NÃO PORTAR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO VÍNCULO FAMILIAR OU AUTORIZAÇÃO AUTENTICADA DOS GENITORES. APENAS RG. DETERMINAÇÃO DA ANAC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VIAGEM NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO REEMBOLSO DA QUANTIA GASTA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É legítimo o impedimento do embarque de menor, com idade de 11 anos, que acompanhado da avó não apresenta certidão de nascimento para comprovação do vínculo ou outro documento autorizador, visto que tal determinação é emanada da agencia reguladora (ANAC) e por isso deve ser obedecido. Não havendo prova robusta da apresentação imediata da comprovação do vínculo da ascendente ou outro documento autorizador, para o embarque, não há dano moral a ser indenizado.

Tendo em vista que a Autora realizou a viagem, tendo que adquirir outra passagem ao invés de ser reacomodada, dano material devidamente comprovado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030461-49.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S.A.

Recorrido(s):

Elizabeth Oliveira Machado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07 de março de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) condenar a promovida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data e, acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida; e b) condenar a promovida a restituir a promovente o valor de R$ 2.156,00 (dois mil e cento e cinquenta e seis reais), a título de danos materiais, valor que deve ser corrigido pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo e, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”.

A Autora narra que adquiriu passagem de retorno de vitória/ES para Cuiabá/MT em 26/01/2023 acompanhada de sua neta de 11(onze) anos, contudo no ato do embarque foram impedidas por alegada ausência de comprovação de autorização para embarque, tendo apresentado apenas provas do vínculo qual seja, certidão de nascimento e RG da menor.

Assevera que apenas após a saída do voo, foi reconhecido a regularidade da documentação, tendo que adquirir outro voo no valor comprovadamente pago de R$ 2.158,00.

Pois bem.

Analisando os documentos juntados nos autos, verifico que não há provas de que a reclamante estava munida da certidão de nascimento da neta, aliado ao fato de que as provas apresentadas pela empresa a título de atendimento, não foram impugnadas especificamente:

In casu
, são elementos da responsabilidade civil objetiva o fato, o dano e o nexo causal, dispensando-se a presença da culpa.

Desta forma, no caso em tela, a Requerida nada mais fez do que cumprir a lei, já que a apresentação da
carteira de identidade e prova do vínculo de parentesco
para o embarque em transporte aéreo é determinação da ANAC, conforme pode ser visto do sitio da agencia na internet (
https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/resolucoes/resolucoes-2009/resolucao-no-130-de-08-12-2009/@@display-file/arquivo_norma/RA2009-0130.pdf
), conforme se segue
art. 2º, §4º da resolução 130 da ANAC:

Em assim sendo, no momento do embarque, a criança, embora acompanhado da av
ó, portava apenas RG, não há como aferir sem a certidão de nascimento, o parentesco, e diante da ausência de outro documento autorizador, sendo portanto, legítimo o impedimento do embarque.

Inexiste, portanto, o nexo e causalidade como o prejuízo alegado, já que legítimo o procedimento adotado, o que desautoriza a pretensão indenizatória por danos morais.

Quanto aos danos materiais, entendo que a sentença não merece reforma, visto que, com o impedimento do embarque do menor, a viagem não foi realizada, sem nova aquisição de passagem, portanto, o valor gasto com a nova passagem deve ser ressarcido, visto que a Autora provou, mediante comprovante de pagamento, que a importância foi desembolsada, sendo que a reclamada deveria apenas ter reacomodado as passageiras remarcando de imediato no próximo voo.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
e dou–lhe parcial provimento
, e excluo a indenização a título de dano moral da condenação, mantendo a sentença na íntegra quanto aos demais termos.

É como voto.

Dr. Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024